Tribunal: TJSP
Processo: 0062246-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional – Cédulas de crédito bancário, cédula de crédito à exportação e contrato de câmbio firmados entre 28/10/2008 e 31/09/2009 – Sentença de improcedência – Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, rejeitada – Recursos utilizados por pessoa jurídica como fomento financeiro para desenvolvimento de suas atividades, cujo desiderato é o

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional – Cédulas de crédito bancário, cédula de crédito à exportação e contrato de câmbio firmados entre 28/10/2008 e 31/09/2009 – Sentença de improcedência – Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, rejeitada – Recursos utilizados por pessoa jurídica como fomento financeiro para desenvolvimento de suas atividades, cujo desiderato é o lucro – Descaracterização como destinatária final – Relação de consumo não caracterizada – Inaplicabilidade do CDC na exegese da teoria finalista que informa o art. 2o da Lei número 8.078/1990 – Certificado de Depósito Bancário (CDI) – Índice 100% do CDI, mais juros, pode ser aplicado como índice remuneratório – Precedentes da Câmara e da Corte – Taxas de juros remuneratórios que prevalecem por não demonstradas abusividades – Afastamento da mora – Descabimento – Cláusula de inadimplência prevendo cobrança de comissão de permanência, mais juros moratórios, despesas de cobrança, e multa moratória – Ajuste adequado aos termos da Súmula STJ 472 e legislação de regência (Lei 6.313/75 e DL 413/69) – Decaimento mínimo do réu (CPC, art. 86, parágrafo único) – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.